Tribunal: TJDFT
Processo: 0706422-34.2021.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. CAUSA DEBENDI. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ OU DESRESPEITO À ORDEM JURÍDICA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Admite-se a discussão acerca da causa debendi do título de crédito quando configurada a má-fé do possuidor do título ou quando houver indícios de que a obrigação foi constituída em notório desrespeito à ordem jurídica, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. O Código de Processo Civil adotou uma Teoria Mista ou Eclética da Distribuição do Ônus da Prova, porquanto, em que pese os incisos I e II do artigo 373 do Código de Processo Civil contemplarem a Teoria Estática do Ônus da Prova, veja-se que o parágrafo 1o do referido artigo e o inciso III do artigo 357 do Código de Processo Civil consagram a Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova.
3. Cabível a aplicação da distribuição dinâmica do ônus probatório, caso haja maior possibilidade de uma das partes produzir a prova ou a impossibilidade ou demasiada dificuldade na obtenção da prova por um dos agentes processuais.
4. A inversão do ônus probatório, prevista no artigo 3o da Medida Provisória número 2172-32/2001, tem por escopo facilitar a demonstração de negócio ou de estipulações usurárias, condicionando-se, contudo, a elementos que tornem verossímil a alegação da prática de agiotagem.
5. Recurso conhecido e não provido.